Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736604-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BIANCHI JULIANO AGRAVADO: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se deagravodeinstrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal,interposto por RONALDO BIANCHI JULIANO contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília (ID 63549044) que, nos autos da ação monitória no 0727525-04.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. A decisão recorrida está assim redigida: O autor não conseguiu explicar e nem demonstrar como teria crédito de mais de cinco milhões de reais, aferindo R$ 1.800,00 de renda mensal. Os documentos juntados não comprovam tal alegação. Com isso, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 15 dias para o requerente efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, o agravante argumenta que a “declaração de insuficiência é suficiente para a concessão do benefício”. Destaca que não é preciso que a parte “comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do art. 2o da Lei de Assistência Judiciária”. Por fim, ressalta que inexiste “qualquer relação ao fato do autor ter constituído um crédito elevado e sua atual condição financeira”. Pede, portanto, o provimento recursal com vistas à reforma da decisão agravada, no sentido de conceder os benefícios da assistência judiciária. O recorrente procedeu ao recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de ID 63784009. Relatado. Decido. Como cediço, o deferimento de pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionado à presença concomitante do periculum in mora (risco de dano grave ou de difícil reparação) e do fumus boni iuris (probabilidade do direito alegado). Pois bem, em consulta aos autos originários, constatou-se a seguinte decisão (ID 210089211): “Tendo em vista que o teor do julgamento do Agravo de ID209920989 interferirá na existência deste processo (necessidade de recolhimento de custas ou não), aguarde-se a sua apreciação”. Resulta evidente, portanto, que não está presente o periculum in mora, haja vista a suspensão do curso processual levada a cabo pela instância originária, circunstância essa que inviabiliza o pleito liminar, seja quanto à suspensão processual seja, ainda, em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, forçosa a conclusão de que houve, em relação à liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, a perda superveniente do interesse processual. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação, indefiro-a. Oficie-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Intime-se a empresa agravada para que responda, querendo, aos termos do presente agravo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator